Tribunal: TJDFT
Processo: 0727405-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRESUNÇÃO DE NÃO CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO AINDA QUE JÁ TENHA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTERIORMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu 133 dias de remição de pena a apenado pela aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), com acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino médio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes do cumprimento da pena; (ii) se a ausência de comprovação de escolaridade anterior prejudica a concessão da remição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à remição pelo estudo é assegurado pelo art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), com o objetivo de promover a ressocialização e desenvolvimento intelectual do apenado.
A Resolução 391/2021 do CNJ permite a remição de pena pela aprovação em exames como o ENCCEJA, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do início da execução da pena.
A ausência de comprovação de escolaridade anterior não pode prejudicar o apenado, presumindo-se que ele não concluiu o ensino médio. A aprovação no ENCCEJA, portanto, justifica a remição com acréscimo de 1/3.
O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que a remição é cabível mesmo sem comprovação de vínculo a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, reconhecendo a validade do estudo autônomo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo não provido.
Tese de julgamento:
A aprovação no ENCCEJA permite a remição da pena, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
A ausência de comprovação de escolaridade anterior não impede a remição, sendo aplicável a presunção de não conclusão do ensino médio.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.741.138/DF; TJDFT, Acórdão 1827390.